Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CENTRO CLÍNICO CREDENCIADO PELO PLANO DE SAÚDE. CONSULTA AGENDADA. PACIENTE NÃO ATENDIDO DEPOIS DE ESPERAR POR 2 HORAS. ATENDIMENTO REGISTRADO COMO CONCLUÍDO. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. Nesse sentido: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade”. (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
2. A teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, situação não verificada na hipótese. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
3. O aborrecimento decorrente do não atendimento e a frustração pelas 2 horas de espera pelo atendimento médico são insuscetíveis de gerar danos morais. Dessa forma, a devolução do valor gasto com transporte por aplicativo até a clínica se mostra suficiente para a solução da controvérsia, tal como lançado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora concedida.